Tribunal: TJDFT
Processo: 0725610-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o DF a fornecer leito hospitalar em UTI na rede pública ou custear as despesas em hospital conveniado ou particular. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou extinto o processo por perda superveniente do objeto.

2 – Internação de urgência. A admissão em leito de UTI não decorre de um ato isolado do médico que acompanha o paciente, mas é atribuição do intensivista (art. 2o. da Resolução CFM n.2156/2016) e submete-se, no sistema público do DF, ao previsto no art. 4o. da Portaria n. 1388/2017, da Secretaria de Saúde, que prevê a observância de protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização, buscando a alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão (art. 4o.). Assim, a omissão de atendimento se caracteriza, de regra, quando a Central de Regulação indica a necessidade de internação e não há leito disponível.

3 – Ausência de omissão. O autor buscou o hospital privado e lá foi internado. Houve pedido, por intermédio da Defensoria Pública, de transferência para UTI da rede pública, o que foi atendido pela decisão liminar (ID 28908691). Em 10/05/2021, a Central de Leitos foi intimada. A decisão liminar concedida determinou que o autor fosse inserido na lista, o que foi cumprido no mesmo dia. Em 11/05/2021, houve melhora clínica do paciente, de modo que não foi mais necessária a internação em leito de UTI (ID 28908702). Logo, não resta caracterizada a omissão do ente federativo, razão pela qual não está obrigado a qualquer custeio no hospital privado. Ademais, o Distrito Federal não é obrigado a custear as despesas oriundas de prestação de serviços em unidade de internação da enfermaria em hospital privado que não mantém qualquer vínculo de convênio ou outra forma de contratação pública. Tais despesas decorrem de livre escolha do paciente que analisa, em geral, preços e nível de atendimento que o Poder Público não conseguem oferecer ao público em geral. Impor tal regra à Administração Pública importaria em vulnerar o princípio da igualdade de todos perante a Lei (art. 5o., caput, da CF). Precedentes no TJDFT (Acórdão 1016868, 2a TURMA CÍVEL Relator: JOÃO EGMONT, Acórdão 1330474, 3a. Turma, ALVARO CIARLINI). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.

W